Tribunal: TJDFT
Processo: 0725800-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 232 DO ECA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) e importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), por diversas vezes, em continuidade delitiva, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual; (ii) a desclassificação doo delito de estupro de vulnerável para a figura do artigo 232 do ECA; a fração de aumento em razão da continuidade delito.
III. Razões de decidir:
3. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, as práticas delitivas demonstradas acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. Inviável a desclassificação da conduta para o disposto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tipifica a conduta de “submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento ilegal”, pois comprovadas a prática de atos libidinosos e conjunção carnal contra vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade, e não mero vexame ou constrangimento ilegal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que seja mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
7. Deve ser mantida a aplicação da continuidade delitiva, bem como a exasperação em seu patamar máximo se, ainda que não haja a indicação exata da quantidade de infrações, o período e a repetição das condutas permitam inferir que ocorreram sete ou mais vezes.
8. Diante das circunstâncias que envolveram os delitos e das condições econômicas das partes, reduz-se para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, valendo repisar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.